Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-47.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701029-47.2020.8.07.0010 RECORRENTES: IVANILDE ASSIS RODRIGUES DA COSTA, ALTAMIRO PEREIRA DA COSTA RECORRIDO: JULIO ASSIS RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. POSTULAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL E REVOGAÇÃO DE PODERES OUTORGADOS VIA MANDATO. NEGÓCIO JURÍDICO. APERFEIÇOAMENTO COM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGALMENTE ESTABELECIDOS. NEGÓCIO PRECEDENTE. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA IN REM SUAM. CESSÃO DE DIREITOS. ÓBICE AO APERFEIÇOAMENTO DA TRANSMISSÃO DA POSSE. INSUBSISTÊNCIA. SIMULAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. EFICÁCIA. RECONHECIMENTO. POSSE. ASSEGURAÇÃO AO CESSIONÁRIO. PEDIDO RECONVENCIONAL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO DE TRIBUTOS E SERVIÇOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA FOMENTADOS AO IMÓVEL. IPUTAÇÃO AO CESSIONÁRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DOS RECONVINTES. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. (CPC, ART. 373, I). ILICITUDE DO CONTRATADO SOB O PRISMA DE INOBSERVÂNCIA DA OUTORGA UXÓRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO CONJUNTA DA POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDOS. 1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara os limites objetivos da sentença, qualificandose como nítida inovação recursal, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença. 2. Consubstancia verdadeiro truísmo que, nos termos do artigo 167 do Código Civil, a simulação consubstancia vício social que, impactando o negócio jurídico, impregna-lhe nulidade, ensejando sua desconstituição, demandando sua qualificação, contudo, a presença de requisitos, notadamente a criação de negócio jurídico destoante da realidade e da real intenção das partes, seja quanto aos sujeitos, quanto ao objeto, quanto à data ou quanto às disposições negociais, a vontade declarada diversa da vontade interna e, por fim, comunhão de desígnios volvidos a lesar terceiros. 3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses. 4. A cedente, ao formular pretensão almejando invalidar o negócio jurídico que concertara, traduzido em cessão de direitos incidentes sobre imóvel, sob o prisma de estar maculado por vício de simulação, atrai para si o encargo de revestir a argumentação que alinhara de substrato probatório, pois compete-lhe comprovar os fatos constitutivos do direito que invoca (CPC, art. 373, I), resultando que, em não se safando desse ônus por não ter coligido prova apta a induzir à apreensão de que a cessão que consumara derivara de simulação, a pretensão que deduzira deve ser refutada. 5. Deduzida argumentação acerca da subsistência de danos materiais que os cedentes de direitos possessórios teriam suportado e são traduzidos no pagamento de IPTU e dos serviços de fornecimento de água e energia elétrica que suportaram após a cessão, resta consolidado como encargo da sua responsabilidade o ônus de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocaram, mediante elementos probatórios, resultando que, denunciando o acervo probatório que não comprovaram nenhum pagamento àquele título, a pretensão que ventilaram visando a composição dos danos emergentes que teriam suportado resta desguarnecida de sustentação material (CPC/2015, art. 373, I). 6. Apelações parcialmente conhecidas e, na parte conhecida, desprovidas. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 167, § 1o, inciso II, do Código Civil, porque deve ser declarada nula a cessão de direitos em virtude da alegada simulação; b) artigo 1.647, inciso I, do mesmo códex, afirmando ser indispensável a outorga marital para a validade do negócio jurídico realizado entre as partes. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 167, § 1o, inciso II, e 1.647, inciso I, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “deflui do aduzido, então, que tanto a cessão de direitos concertada entre a primeira apelante e apelado como a procuração outorgada pela primeira apelante em favor do apelado devem ser assimiladas como legítimas, porquanto, caso os apelantes não tivessem de fato a intenção de ceder os direitos possessórios individualizados, permaneceriam residindo no imóvel, exercendo vigilância sobre o bem. Sob essa ótica, fica patente a inexistência de simulação, pois pouco crível que os apelantes permitiriam a ocupação do imóvel pelo apelado por vários anos e, outrossim, que ele exercesse atos de legítimo possuidor do bem, nele erigindo edificação. Nesse contexto, ressoa impassível a ilação de que os apelantes, de fato, cederam legitimamente os direitos possessórios do imóvel para o apelado” (ID Num. 55842575 - Pág. 12); “aferida, portanto, a legitimidade do instrumento de cessão de direitos em favor do apelado e a respectiva procuração outorgando-lhe plenos poderes sobre o imóvel nomeado, inviável debitar-se ao apelado a obrigação de desocupar o imóvel. Ora, a posse exercida pelo apelado afigura-se legítima e, no caso, os apelantes foram quem esbulharam a posse do imóvel ao recusarem desocupar uma das quitinetes erigidas no imóvel quando instados a fazê-lo. Merece ser consignado que não sobeja possível, nessa sede recursal, analisar o pedido formulado pelos apelantes exclusivamente no apelo almejando que seja assegurado em seu favor a posse conjunta do imóvel. Ora, a ação promovida pela primeira apelante – ação no 0706981- 89.2020.8.07.0015 – almejava apenas a anulação do instrumento de cessão de direitos firmado entre os litigantes tendo por objeto o imóvel situado na Quadra 02, Conjunto S, Lote 30, Casa 01, Santa Maria/DF e a revogação da procuração que outorgara ao apelado conferindo-lhe plenos poderes relativamente ao bem nomeado” (ID Num. 55842575 - Pág. 14). De modo que infirmar tais assertivas é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “deve ser registrado que a alegação formulada pelos apelantes exclusivamente nessa sede recursal acerca da ausência de outorga uxória do marido na formalização da cessão em favor do apelado encerra inovação recursal e, portanto, é impassível de conhecimento” (ID Num. 55842575 - Pág. 14). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.094.937/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017